Tribunal: STF
Processo: RE 1306441
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO – Ação declaratória – Professor estadual – Nulidade de ato administrativo – Indeferimento de licença saúde – Sentença de procedência – Pretensão de reforma Possibilidade, em parte – Perícia judicial a confirmar a necessidade de afastamento, em razão de incapacidade laboral – Irresignação do Estado que não se reveste de caráter técnico a infirmar a metodologia e a conclusão do trabalho pericial – Laudo médico realizado na esfera administrativa que não merece subsistir – Princípio da separação de poderes que deve ser aplicado em harmonia com o princípio da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional – Honorários advocatícios – Redução – Não cabimento – Aplicação do art. 85, §4º, III, do CPC/15 – Precedente – Não provimento do recurso.”
    Opostos embargos de declaração pela parte autora, Cláudio Oliveira Silva, foram acolhidos “para sanar a omissão existente e determinar a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15”.
    O recorrente sustenta, no apelo extremo, que o acórdão impugnado afastou, de maneira equivocada, a aplicação da Taxa Referencial como fator de atualização monetária, a qual deveria servir como parâmetro de correção monetária até 25/03/2015, sendo aplicável o IPCA-E somente para débitos posteriores a esta data.
    Em 5/5/2020, o Presidente da Seção de Direito Público da Corte de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, Tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra, nos termos da seguinte ementa:
    “APELAÇÃO – Ação declaratória – Professor estadual – Nulidade de ato administrativo – Indeferimento de licença saúde – Procedência do pedido – Rejeição do apelo do Estado – Afastamento da Lei Federal nº 11.960/09 para o cálculo da correção monetária – Interposição de recurso extraordinário – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE nº 870.947/SE, Tema 810 do STF – Norma que prevê índice de correção monetária considerado inconstitucional – Incidência apenas para o cálculo dos juros de mora Não provimento do recurso.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Anote-se, por fim, que caracteriza-se como mero erro material o fato de constar como recorrente, na petição do recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo e devidamente subscrita pelo procurador estadual, a parte autora, Cláudio Oliveira Silva, pelo que determino a retificação da autuação do feito para que conste como recorrente o Estado de São Paulo e como recorrido Cláudio Oliveira Silva.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator 
Documento assinado digitalmente